Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do grau de litigiosidade existente entre as partes e tendo em vista a existência de penhora no rosto dos autos, bem como a ausência de liquidação do "quantum debeatur", afigurando-se prematuro o levantamento dos valores depositados em conta judicial vinculada ao feito, cujo indeferimento se confirma.

2. Recurso improvido. Decisão mantida.